Tribunal: TJDFT
Processo: 0008796-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008796-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19376736, foi determinado o levantamento da suspensão do processo, determinada no ID: 15253039, e intimado o DF para comprovar a realização do pagamento, considerando que, ao ID 19025679, noticiou a ocorrência do pagamento. No ID: 20524384, o DF requereu a desconsideração da petição ID: 19025679 no trecho em que menciona ter havido pagamento, sendo certo que ainda não foram expedidas as requisições. Nesse quadro, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos servidores RITA DE CÁSSIA FERNANDES NOVAES ARAÚJO, RITA DE CÁSSIA MENDES DE OLIVEIRA, RODOLFO PERES TORELLY, ROGÉRIO PEREIRA VIEIRA e RITA DE CÁSSIA ALVES DE SIQUEIRA, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 18684866 e deferido ao ID: 15251905. Elaboradas as planilhas, às partes. A fim de evitar tumulto processual, os demais itens da petição ID: 18684866 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 19 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador